Tribunal: TJMT
Processo: 1038675-23.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038675-23.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[YSLLA SARA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 066.238.481-42 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a contratação e a origem do débito, bem como o inadimplemento contratual, é legítima a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Demonstrada alteração consciente da verdade dos fatos, configurada a litigância de má-fé.

3. Decisão monocrática mantida pelos seus próprios fundamentos. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Yslla Sara Pereira de Sousa
contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 46 da Lei no 9.099/95 e na Súmula no 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A agravante sustenta, em síntese, que as telas sistêmicas e o extrato bancário apresentados pela instituição financeira não comprovariam a contratação e a origem do débito, reiterando a inexistência de relação contratual e alegando a indevida negativação. Requer a reforma da decisão para que sejam acolhidos os pedidos iniciais, com exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, sob o argumento de que a contratação foi comprovada por meio de documentação idônea, incluindo biometria facial e histórico de transações, sendo legítima a inscrição e ausente qualquer ilícito indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025